Tribunal: TJSP
Processo: 1001832-36.2018.8.26.0288
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
*Indenização por danos morais – requerente que emitiu cheques pós-datados como pagamento de compra efetuada no estabelecimento da primeira corré – primeira corré que colocou em circulação um dos títulos, antes da data prevista para o desconto – apresentação antecipada da cártula para desconto pela segunda requerida – situação que gera dano moral, independente da prova do dano, consoante

Ementa:
*Indenização por danos morais – requerente que emitiu cheques pós-datados como pagamento de compra efetuada no estabelecimento da primeira corré – primeira corré que colocou em circulação um dos títulos, antes da data prevista para o desconto – apresentação antecipada da cártula para desconto pela segunda requerida – situação que gera dano moral, independente da prova do dano, consoante Súmula 370/STJ – indenização devida - responsabilidade solidária – art. 942 do CC/02 - sentença reformada para julgar a demanda procedente – recurso provido.*